Tribunal: TJSP
Processo: 2107746-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. R. decisão que recebeu impugnação apresentada pela FESP após ter sido devolvido prazo recursal. Ausência de irregularidade na intimação da FESP, via portal eletrônico. Certidão de decurso do prazo expedida nos autos de origem. Renovação de prazo que não se justifica. Ausência de justa causa.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. R. decisão que recebeu impugnação apresentada pela FESP após ter sido devolvido prazo recursal. Ausência de irregularidade na intimação da FESP, via portal eletrônico. Certidão de decurso do prazo expedida nos autos de origem. Renovação de prazo que não se justifica. Ausência de justa causa. Preclusão temporal para apresentação da impugnação aos cálculos dos exequentes. Reconhecimento da intempestividade que se impõe.

R. decisão agravada reformada para considerar intempestiva a impugnação apresentada pela FESP, determinando-se o seu desentranhamento dos autos e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.